Tribunal: TJDFT
Processo: 0701214-42.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701214-42.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELO DA SILVA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo autor, em face da decisão proferida nos autos no 0745966-85.2024.8.07.0016 que deferiu parcialmente a tutela de urgência para " para determinar ao réu a internação do(a) autor(a) em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada". Em síntese, informa que se encontra internado no Hospital Regional de Planaltina- HRPL, em estado grave de saúde, razão pela qual necessita ser transferida para um leito de terapia intensiva com suporte em hemodiálise Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja promovida a sua INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI no prazo de 24 horas. No mérito, a procedência do agravo de instrumento com a confirmação da tutela de urgência. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente. Os fatos narrados na inicial não indicam perigo de vida imediato, uma vez que a agravante já se encontra sob tratamento, além de já estar inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH. Não que isso justifique a agravante ser submetida a sofrimento psíquico ou físico. Apenas significa que o conjunto probatório colacionado aos autos indica que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial e que, na prática, acabe por equivaler a uma interferência abrupta na administração do órgão de saúde pública, o que deve ser evitado. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público.